Tribunal: TJDFT
Processo: 0005317-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas policiais, que foi corroborado pelo relato extrajudicial do usuário e pela apreensão de substância em sua posse, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade delitiva.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. Recurso conhecido e não provido.